Tribunal: TJSP
Processo: 1005492-29.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Contrato de abertura de crédito. Diversas operações durante o transcurso dos anos. R. sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes.

Cerceamento do direito de defesa. Não verificação. Partes que, instadas à especificação de provas, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Inviabilidade de menção, posteriormente, da intenção de dilação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Contrato de abertura de crédito. Diversas operações durante o transcurso dos anos. R. sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes.

Cerceamento do direito de defesa. Não verificação. Partes que, instadas à especificação de provas, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Inviabilidade de menção, posteriormente, da intenção de dilação probatória.

Prescrição. Não verificação. Propositura de ação anterior que teve regular processamento, a findar por ser julgada extinta, sem resolução do mérito. Citação naquele feito que interrompeu a prescrição, interrupção esta que gerou efeitos até o trânsito em julgado (artigo 202, parágrafo único do Código Civil). Propositura da presente ação antes do decurso do prazo quinquenal, contado desde então.

Contratação entre as partes incontroversa. Parte das operações decorrentes de tal contrato que estão comprovadas documentalmente, tanto pelo instrumento respectivo como pelo comprovante de liberação do numerário, sendo devido o valor a eles relativo. Um dos contratos que conta com o instrumento não firmado e a comprovação da liberação do numerário, tendo sido corretamente adequados os encargos a ele aplicáveis diante de tal irregularidade. Demais operações que não contam com os respectivos instrumentos e/ou comprovante de liberação do numerário, a restar afastada a cobrança respectiva. R. sentença que, ao contrário do alegado, não afastou a comissão de permanência, mas apenas, quanto a um dos contratos, nos termos supra, adequou os encargos. Confirmação da r. sentença que se impõe quanto a tais questões.

alegação de cobrança de juros abusivos e de indevida capitalização de juros. Teses arguidas que, se acolhidas, implicariam em excesso de cobrança. Necessidade, portanto, de apresentação dos cálculos decorrentes do afastamento dos mencionados vícios, o que não foi realizado pelas rés-embargantes. Não conhecimento das alegações, nos termos do artigo 702, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.

R. sentença confirmada. Recursos desprovidos.